Tribunal: STF
Processo: Rcl 85221
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE ASSENTA A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucas da Rocha Lira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo n° 0809079-42.2022.4.05.8400, sob a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como má aplicação do Tema 485 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que ajuizou ação na origem, objetivando o reexame de prova discursiva do Concurso da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica — EPCAR, diante da existência de erros materiais, que, segundo alega, ocorreram durante a correção da prova. 



    Relata que interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que reformou a sentença de procedência do pedido, tendo sido negado seguimento ao apelo extremo ante a aplicação do Tema 485 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida. 



    Aponta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal a quo teria aplicado a tese do Tema 485 de forma genérica, sem examinar o caso concreto. 



    Alega, ademais, violação à parte final da tese fixada no Tema-RG 485, segundo a qual é admitido o controle judicial nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que ocorreu, inequivocamente, no caso dos autos. Afirma, nesse sentido, que “a penalização por uma expressão inexistente na redação do candidato e a alegação de ‘ilegibilidade’ da letra que era perfeitamente legível” corroboram a ilegalidade material da correção da prova subjetiva (doc. 1, p. 2). 



    Requer a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar definitivamente o acórdão impugnado. 



    Devidamente citada, a Fundação Guimarães Rosa apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 18).



    A União, em sua contestação, apontou a impossibilidade de reexame fático-probatório dos autos na via reclamatória, bem como a inexistência de afronta à tese fixada sob o Tema 485, na medida em que não se evidencia, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta acerca “dos critérios de correção aplicados à prova do reclamante” (doc. 32, p. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa (doc. 37):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, por meio da qual o Reclamante impugna o acórdão regional, sob a alegação de que este incorreu em aplicação equivocada do entendimento vinculante firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 485 da Repercussão Geral. 



    2. A presente Reclamação visa, em essência, a reavaliação do mérito dos critérios de correção aplicados pela banca examinadora à prova discursiva do Reclamante. Contudo, o entendimento jurisprudencial pacificado do Supremo Tribunal Federal é claro ao vedar a indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo dos concursos públicos. 



    3. Conforme a tese firmada no Tema nº 485, a intervenção judicial limita-se à verificação da legalidade dos critérios e ao cumprimento das normas previstas no Edital. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora na reavaliação dos critérios subjetivos ou na atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao indeferir o pleito autoral, atuou em estrita conformidade com o referido precedente vinculante. Isso porque, ao não adentrar no juízo de valor intrínseco aos quesitos técnicos de correção, o órgão a quo preservou a autonomia da banca e respeitou o limite imposto à jurisdição em matéria de concurso.



    5. Ademais, a pretensão de desconstituir o acórdão impugnado revela-se inviável em sede de Reclamação Constitucional, porquanto o exame da controvérsia demandaria inequivocamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação constitucional.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de aplicação indevida do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853 — Tema 485 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015 - grifei).



     Com efeito, no julgamento do referido recurso extraordinário, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (grifei). 



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou a inexistência de ilegalidade apta a justificar o controle jurisdicional no caso sub examine. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível na presente via reclamatória, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 6, p. 161-163):



    “Em suas razões de decidir, o magistrado sentenciante consignou que incidiu a Comissão em erro material na correção da prova do demandante, porquanto na redação do autor não foi utilizada a expressão ‘estão imersos’ na linha 18, tal como considerado pela Banca Examinadora na resposta ao recurso do requerente. 



    Quanto ao equívoco de caligrafia, considerou o magistrado que também é possível identificar erro material da Banca Examinadora ao indeferir o recurso administrativo do demandante nos seguintes termos: ‘Após análise do recurso apresentado, a banca considera improcedente. Nessa linha, o termo 'a' de que trata o recurso foi lido como 'as'; e o termo 'óbice' foi lido como 'á bice'. Nesse ponto, verifica-se da cópia da redação, especificamente no excerto ‘colado’ na própria petição inicial, que o autor escreveu as expressões ‘ao’ e ‘óbice’, as quais não podem ser confundidas com ‘as’ e nem com expressão ‘á bice’, na forma lida pela Banca Examinadora, expressão que sequer existe na Língua Portuguesa e não está no contexto da redação do requerente. Portanto, aqui também está configurado o erro material alegado. 



    Inobstante os fundamentos adotados como razões de decidir da sentença, razão não assiste ao magistrado sentenciante na prolação de sua decisão de mérito, devendo a sentença ser reformada para fins de adequação do julgado à jurisprudência firmada pelo STF. Sobre a questão devolvida, esta Corte Regional tem reiteradamente entendido que, em se tratando de discussão acerca de correção de provas de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário se restringe à apreciação de eventual ilegalidade a macular o edital em relação ao cumprimento de suas disposições pela banca examinadora.



    [...]



    Na específica hipótese dos autos, é possível constatar que houve análise da resposta dada pelo candidato, ocorrendo verdadeiro juízo de avaliação sobre o conteúdo das respostas apresentadas. Constata-se, portanto, verdadeira substituição da banca examinadora, à medida que o Judiciário passou a avaliar a resposta dada e a correspondente nota atribuída. 



    No caso dos autos, a parte autora insurge-se contra a pontuação que lhe deixou de ser atribuída na correção de sua redação, sob as alegações quanto à caracterização de erro grosseiro por parte da banca examinadora. 



    É de se ver que a pretensão de reavaliação da correção consiste, em verdade, em matéria da alçada da Administração Pública, mormente quando há a clara intenção de discutir os critérios de correção das provas ou o conteúdo das questões, não cabendo ao Poder Judiciário, conforme destacado nos precedentes acima aludidos, atuar em substituição à banca examinadora no âmbito de concursos e seleções públicas. 



    A presente pretensão esbarra, portanto, em óbice intransponível, consubstanciado na impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, restringindo-se ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital, o que não se verifica na espécie. Precedente: (PROCESSO: 08098182720174058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 20/04/2021). 



    Não é demais lembrar que, com a sistemática imprimida pela nova ordem processual vigente, o entendimento ou tese firmados nas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores terão eficácia vinculante, o que a doutrina convencionou chamar de ‘microssistema de demandas repetitivas’, a fim de uniformizar a jurisprudência pátria, mantendo-a estável, integra e coerente, bem como garantir um nível de segurança jurídica adequado”. (Grifei).



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Consigno, por fim, não haver na espécie usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na ausência de remessa do recurso extraordinário interposto, na medida em que o Código de Processo Civil é claro ao atribuir aos Tribunais de origem a competência para analisar a adequação de seus julgados às teses vinculantes fixadas sob a sistemática da repercussão geral. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente